Tribunal: TJMMG
Processo: 0001180-60.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 3º, ALÍNEAS “A” E “I”, DA LEI N. 4.898/65 - CONDENAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTRADITÓRIO E INSUFICIENTE - IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - ABSOLVIÇÃO - ART. 439, “E”, CPPM - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001180-60.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 29/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 3º, ALÍNEAS “A” E “I”, DA LEI N. 4.898/65 – CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTRADITÓRIO E INSUFICIENTE – IN DUBIO PRO REO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “E”, CPPM – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Weidman Tadeu de Araújo Maia e Yuri Salim Lima Salomão e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver os apelantes, nos termos da letra “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos nesta Capital ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia e do Soldado PM Yuri Salim Lima Salomão, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Segundo consta nos autos, no dia 14 de maio de 2017, por volta das 21h17min, na Avenida Silva Lobo, nesta capital, os denunciados, WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA e YURI SALIM LIMA no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, praticaram abuso de autoridade ao tentar contra a incolumidade física do ofendido Jorge Nunes bem como ao executar contra ele medida privativa e liberdade individual, sem as formalidades legais. Verifica-se que na data, horário e local já indicados, ocorreu uma incursão policial no Grupamento ROTAM, visando o combate a criminalidade organizada e, durante a operação policial, o ofendido Jorge Nunes foi abordado pelos policiais militares que participavam da ocorrência, dentre eles WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA e YURI SALIM LIMA. Em conseguinte, tão logo foi abordado, os policiais militares ordenaram que Jorge descesse da moto que pilotava o que foi atendido prontamente, não tendo ele oferecido resistência. Entretanto WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA e YURI SALIM LIMA passaram a agredir a vítima com tapas, chutes e socos, causando-lhe lesões. Ato contínuo, sem que o ofendido tivesse cometido qualquer crime, ele foi algemado e, durante mais de uma hora. Permaneceu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 detido e lesionado em compartimento fechado da viatura, na posse dos denunciados. As provas documentais e testemunhais são seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva aos policiais WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA e YURI SALIM LIMA. No que concerne à materialidade, está é consubstanciada no exame de corpo delito de fls. 06. Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria do delito, infringiram WEIDMAN TADEU DE ARAÚJO MAIA e YURI SALIM LIMA, as normas contidas no artigo 3º, alíneas “a” e “i”, da Lei 4.898/65, na forma do artigo 9, 1ª parte c/c 80, parágrafo único, ambos do CPM (Evento 2 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida em 03/05/2019 (Evento 2 – RECE_DENUN4). Após a juntada das folhas de antecedentes criminais e certidão de antecedentes criminais dos acusados, o Ministério Público manifestou-se pelo não cabimento da suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 e pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, págs. 44/45). Foi determinada a intimação dos acusados, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal comum. Em resposta, a defesa manifestou-se alegando que a ação dos militares no caso em tela foi devidamente justificada no auto de resistência e que o uso moderado da força foi indispensável. Aduziu que a ação dos denunciados foi amparada na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do Código de Processo Penal Militar, c/c o artigo 23, inciso III, do Código Penal), motivo pelo qual pugnou pela absolvição sumária prevista no art. 397, I, do CPP, ou, alternativamente, pela produção de provas (Evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 46 e 53/58 respectivamente). O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da tese defensiva e pelo regular prosseguimento do feito (Evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 68/71). Por conseguinte, a MM. Juíza a quo afastou a absolvição sumária dos acusados, designou data para a oitiva das testemunhas de acusação e ainda determinou a abertura de vista às partes, em especial à defesa, para eventual ratificação do rol de testemunhas (págs. 72/73 - Evento 02 - PEÇAS DIGITALIZADAS5) O informante e as testemunhas arroladas pela acusação – Clésio Nunes, José Maria dos Santos, Sônia Aparecida dos Santos, Yuri Fernando da Silva – foram inquiridos, sendo os referidos atos processuais gravados em recurso audiovisual (Evento 03 – ÁUDIO/VÍDEO 01, 03, 04 e 05). Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Cabo PM Tiago Marques Pereira, Soldado PM Vitor Costa Santos, Thayssa Michelle da Costa e Clerisvaldo Ramos Ribeiro (Evento 3 – ÁUDIO/VÍDEO 06, 07, 08 e 09) – e o ofendido, Jorge Nunes (Evento 03 - ÁUDIO/VÍDEO 02). Os acusados foram interrogados (fls. 74/75 - ÁUDIO/VÍDEO 10 e 11). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de CAC e FAC atualizados dos acusados (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS6, pág. 77). A defesa nada requereu (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS7, pág. 32). Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia e a consequente condenação dos acusados. Na oportunidade, sugeriu, na forma do art. 296 do CPPM, que fossem juntados aos autos, antes da prolação da sentença, os vídeos noticiados pelo ofendido em seu depoimento em juízo, que contêm parte da abordagem policial tratada nos autos (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS7, págs. 40/50). Por sua vez, a defesa dos acusados, Weidman Tadeu de Araújo Maia e Yuri Salim Lima Salomão, em suas alegações escritas, pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da preclusão do direito do Ministério Público em produzir novas provas. No mérito, requereu a absolvição na forma do art. 439, “d”, do CPPM (existência de causa excludente de ilicitude – estrito cumprimento do dever legal) ou, alternativamente, na forma do art. art. 439, “e”, do CPPM (Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS7, págs. 62/73). Por determinação judicial, foram juntados ao feito os vídeos da atuação policial, Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS9, págs. 16 e 26 e Evento 15, e as partes foram intimadas para tomarem ciência, Eventos 18 a 20. Concluída a instrução processual, a MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, no âmbito de sua competência, prolatou sentença conforme se observa nos Eventos 34 e 35. Rejeitou a questão preliminar arguida pela defesa dos acusados sob o fundamento de que a prova documental pode ser juntada a todo momento no processo-crime, conforme inteligência dos arts. 378 e 379, ambos do CPPM. No mérito, julgou procedente a denúncia para condenar ambos os acusados, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia e Sd PM Yuri Salim Lima Salomão, pela prática do crime previsto no art. 3º, “a” e “i”, da Lei n. 4.898/65, na forma do art. 79, primeira parte, c/c o art. 80, parágrafo único, ambos do CPM. Na dosimetria da pena, fixou, individualmente, a pena definitiva de meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Concedeu, ainda o sursis penal, com fundamento no art. 84 do CPPM. As partes foram intimadas do inteiro teor da sentença (Eventos 48 e 50/52). Inconformados com o decreto condenatório, o Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia e o Sd PM Yuri Salim Lima Salomão interpuseram recurso de apelação (Evento 55). Em suas razões recursais, inicialmente disse a defesa que a r. decisão merece ser reformada, pois violou o princípio do in dubio pro reo e desconsiderou importantes provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo a defesa, a sentença foi respaldada no exame de corpo delito do ofendido e em suas declarações (extrajudiciais e em juízo), no depoimento da testemunha Yuri Fernando Silva, nos vídeos acostados ao Evento 15; deixando, no entanto, de considerar o auto de resistência lavrado no REDS, o princípio constitucional da presunção de inocência e as declarações apresentadas por quatro policiais militares experientes e bem-conceituados, ou seja, os apelantes e as testemunhas Cb PM Tiago Marques Pereira e Sd PM Vitor Costa Santos. Afirmou a defesa que é fato incontroverso que os apelantes, naquele fatídico dia, abordaram o ofendido Jorge Nunes na condução de uma motocicleta, imobilizaram-no, algemaram e conduziram até a 125ª Cia PM. Na unidade militar, levaram-no até o banheiro e depois o conduziram à CEFLAN 3, local onde foi recebido pela autoridade policial. Todavia, alegou a defesa que as provas idôneas carreadas ao feito demonstram que a ação dos apelantes foi legítima e amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Para tanto, narrou que os apelantes, pertenciam, à época dos fatos, ao Batalhão ROTAM e estavam em patrulhamento no Bairro Morro das Pedras – local conhecido por militares como zona quente de criminalidade – quando se deparam com um indivíduo na condução de uma motocicleta, que, ao perceber a presença dos militares, evadiu em alta velocidade, deixando cair ao solo uma arma de fogo e uma sacola plástica contendo drogas. Após a localização da arma de fogo e das drogas pelos policiais militares, iniciou-se, então, a busca pelo indivíduo, que estava em flagrante delito. A guarnição dos apelantes recebeu informação de um transeunte e resolveu abordar um cidadão, uma vez que este apresentava características semelhantes ao indivíduo que havia evadido, ou seja, camisa clara e motocicleta escura. Ocorre que tal indivíduo, no caso, o ofendido, desobedeceu à ordem de parada emanada pelo Cabo PM Weidman, acelerou a moto em direção aos apelantes e ofereceu resistência à prisão, reagindo com ânimo alterado, gritando e desferindo socos e chutes contra os membros da guarnição (REDS e auto de resistência de fls. 10/14). Alegou que o próprio ofendido, apesar de negar que tenha desobedecido à ordem de parada e oferecido resistência no momento da abordagem policial, confirmou “que teve dificuldade de desembarcar de imediato” da motocicleta, justificando que havia parado entre dois veículos. Confirmou ainda “ter solicitado para puxar sua moto para frente”, ter “tentado argumentar”, questionando a abordagem e ter dito que “o serviço estava errado”. Aduziu ainda que o ofendido afirmou em juízo que todos “estavam nervosos”, o que reforça a hipótese de que ele estivesse exaltado e gritando no momento da abordagem. Nesse contexto, refutou a defesa a condenação de abuso de autoridade por atendado à liberdade de locomoção do ofendido, sob o fundamento que este “ocorreu sem nenhum motivo, porque a suspeição não configura flagrante delito”. Disse que, ao contrário do entendimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da MMa. Juíza a quo, a prisão foi devidamente motivada, legal e ratificada pela Autoridade Policial que recebeu o flagrante. Salientou que a guarnição dos apelantes, diante do cenário fático anteriormente demonstrado, tinha o dever legal de proceder à busca pessoal no ofendido e prendê-lo em flagrante delito, seja pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, seja pelos crimes de direção perigosa e resistência, conforme “REDS de fls. 07/13” – campo “dados da ocorrência/atividade”. Disse também que a busca pessoal é um dever do policial militar que se depara com um indivíduo em fundada suspeita de ocultação de ilícito (artigos 180 e 181 do CPPM), procedimento que independe de mandado judicial (artigo 182 do CPM) e que a aferição da suspeita é ato discricionário do agente em serviço. Além disso, afirmou que o estado de flagrante delito foi constado pelos apelantes, em face do preenchimento das hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do artigo 244 do CPPM. Concluiu que a abordagem, a captura (com algemação), a condução do ofendido à UPA para atendimento médico e sua posterior condução à autoridade policial não pode ser vista como um “atentado a sua liberdade de locomoção”, mas sim como uma restrição de sua liberdade em razão do preenchimento da hipótese legal de flagrante delito, autorizada pela Constituição Federal em seu art. 5º, LXI. No tocante ao crime de abuso de autoridade pelo suposto atentado contra a incolumidade física do ofendido, refutou a condenação imposta e destacou desarmonia entre a versão apresentada pelo ofendido e o exame de corpo de delito. Salientou que os documentos médicos de fls. 20/23 e o depoimento da Dra. Thayssa M. da Costa em juízo confirmam o exposto no exame de corpo delito e comprovam que, na data dos fatos, o ofendido apresentou apenas um ferimento leve no nariz. Dessa forma, salientou que, ao contrário do entendimento sustentado pelo Ministério Público e sentença condenatória, o laudo pericial é prova da veracidade das alegações dos apelantes no auto de resistência e não da versão apresentada pelo ofendido. Destacou também que a testemunha Yuri Fernando da Silva afirmou ter visto o ofendido ser abordado pelos policiais, não tendo, todavia, visto qualquer agressão ou violência contra ele. Nessa esteira, alegou que a MM. Juíza a quo, ao examinar as declarações prestadas pela referida testemunha, formou dedução que não encontra guarida nas demais provas e interpretou a lacuna deixada pela instrução probatória em prejuízo dos apelantes. No mesmo sentido, aduziu que a versão apresentada pelo ofendido não condiz com as demais provas dos autos, mas, ao contrário, se mostra isolada e, ainda, exagerada, pois apresenta a alegação de um cidadão que, sob sua perspectiva, e talvez a mesma de seus amigos e familiares, foi abordado e preso injustamente. Segundo a defesa, as circunstâncias em que a abordagem do ofendido ocorreu justificam a conduta enérgica e o uso progressivo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 força por parte dos apelantes e encontram respaldo no artigo 234 do CPPM e também nos cadernos doutrinários e instruções da PMMG, estando a ação policial amparada pela excludente de ilicitude do artigo 42, inciso III, do CPM. Mencionou também que, no âmbito administrativo, em sede de Relatório de Investigação Preliminar (RIP), houve o entendimento de que os elementos de informação eram frágeis para concluir pela prática de crime ou transgressão disciplinar. Argumentou que corrobora a fragilidade das provas e a insuficiência para a imposição de um decreto condenatório a ausência de individualização das condutas, não tendo sido o apelante Sd PM Yuri reconhecido pelo ofendido como o autor de qualquer agressão. Ademais, alegou que, caso a condenação seja mantida, faz-se necessária a reforma da pena-base aplicada, para o seu mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais que foram valoradas de forma negativa não foram devidamente fundamentadas (art. 93, IX, da CF/88) e, que, ao contrário do exposto na sentença, são inerentes ao tipo penal ou favoráveis aos apelantes. Aduziu também que deve ser aplicada a atenuante prevista no artigo 72, III, “b”, do CPM, uma vez que, após a prisão do ofendido, os apelantes o levaram à UPA Centro-Sul para atendimento médico. Outrossim, alegou que deve ser decotada a agravante prevista no artigo 70, II, “l”, do mesmo diploma legal, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal imputado, sob pena de bis in idem. Com tais considerações, pugnou pela reforma da sentença condenatória, para absolver os apelantes pela incidência de excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (artigo 42, inciso III, do Código Penal Militar, c/c o art. 23, inciso III, do Código Penal). Alternativamente, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório (aplicação do princípio do in dubio pro reo). Por fim, pugnou, caso seja mantida a condenação, que seja reformada a pena nos termos supramencionados (Evento 62 – OUT1). O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Inicialmente, destacou que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n. 13.869/19, razão pela qual entende que deve ser aplicada a ultratividade da lei mais benéfica, in casu, a Lei n. 4898/65. No mérito, afirmou que as provas carreadas aos autos são capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva dos crimes imputados aos apelantes na exordial. Disse que os apelantes atentaram contra a liberdade de locomoção e contra a incolumidade física de Jorge Nunes, agindo com abuso e desvio de poder, uma vez que realizaram a algemação e a prisão do ofendido sem que ele houvesse praticado qualquer crime. Alegou que, durante a abordagem policial, os apelantes agiram com excesso, representado por socos e chutes desferidos no abordado, causando-lhe, além de constrangimento desnecessário, as lesões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 descritas no laudo de corpo delito, restando claro o arbítrio dos apelantes, que atuaram fora dos limites da necessidade, caracterizando, assim, o ilícito penal. Ressaltou que tanto a vítima quanto o informante Clésio Nunes reconheceram os apelantes e delimitaram a atuação criminosa de ambos. Mencionou que a testemunha Yuri Fernando da Silva corroborou a narrativa da denúncia quando atestou a ausência de resistência por parte do ofendido, extraindo-se de seu depoimento que, antes mesmo de ser agredido com o soco no nariz, Jorge já estava imobilizado, demonstrando ser inverídica a versão apresentada pelos apelantes. Alegou que a denúncia apresentou de forma pormenorizada a atuação individualizada de cada miliciano, estando o contexto fático corroborado pelos demais elementos jungidos aos autos. Aduziu que a materialidade restou demonstrada no depoimento da vítima, das testemunhas de acusação, no ECD, nas “certidões cartorárias juntadas às ff. 141/147 e prints que ora requer a juntada, os quais corroboram a versão do ofendido, de que sequer respondeu pelos fatos pelos quais foi preso no dia dos fatos”. Ao entendimento da IRMP, os apelantes agiram de forma desproporcional e com violência excessiva contra a vítima, não se podendo falar em excludente do estrito cumprimento do dever legal, tendo sido demonstrado que, em nenhum momento, a vítima resistiu à prisão e que as agressões ocorreram quando ela já estava imobilizada. Alegou que os apelantes atuaram em desconformidade com o fundamento constitucional consagrado no artigo 5º, inciso III, da CF/88 – ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Em relação à dosimetria da pena, alegou que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, tendo a MMa. Juíza a quo, de forma consciente e atenta, sopesado as circunstâncias, justificando, assim, a imposição da pena acima do mínimo legal. Ressaltou que a pena-base de 3 (três) meses de detenção se encontra fundamentada na sentença e embasada na análise dos critérios subjetivos e objetivos, mostrando-se necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Na mesma esteira, refutou a aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento que pesam, em desfavor dos apelantes, 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, refutou o pedido de reforma em relação à aplicação da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, sob o entendimento de que os apelantes praticaram o crime no exercício do serviço de policial militar e, também, o pedido de aplicação da atenuante prevista no artigo 72, inciso III, do mesmo diploma legal, em face do argumento de que o ofendido em momento nenhum reagiu ou resistiu à prisão. Nesses termos, pugnou que seja rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, que seja negado provimento ao recurso (Evento 65). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se pela manutenção da decisão condenatória, uma vez que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 caderno probatório coligido aos autos é capaz de comprovar a materialidade e a autoria do crime imputado aos apelantes. Afirmou que as considerações tecidas pela sentenciante, aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos realizada nas contrarrazões de apelação são suficientes para comprovar a acusação e o decreto condenatório. Quanto à dosimetria da pena, salientou que ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade, tanto em relação à variação quantitativa da sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto pela motivação da fixação de determinada quantidade. Argumentou que a maior comprovação disso é o fato de os tipos penais não determinarem certa e indiscutivelmente a quantidade da pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo. Dessa forma, alegou que a pena-base privativa de liberdade foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, pois foram consideradas desfavoráveis cinco circunstâncias judicias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar. Salientou que, conforme entendimento jurisprudencial, basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo legal. No tocante ao pedido da defesa de aplicação da atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea “b”, do CPM, alegou não merecer guarida, pois, ao encaminharem o ofendido à UPA para que recebesse atendimento médico, os apelantes apenas cumpriram procedimento de praxe, não havendo qualquer indicativo de que eles tenham agido assim para minorar ou evitar as consequências das lesões sofridas pela vítima. Por fim, refutou o pedido de afastamento da agravante do artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, sob o argumento de que o crime de abuso de autoridade foi cometido no momento em que os apelantes se encontravam em serviço. Com tais considerações, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia e pelo Sd PM Yuri Salim Lima Salomão em face da condenação pela prática do crime de abuso de autoridade, previsto no art. 3º1, alíneas “a” e “i”, da Lei n. 4.898/65. 1 Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: a) à liberdade de locomoção; [...] i) à incolumidade física do indivíduo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Pois bem. Após detida análise do conjunto fático probatório carreado aos autos eletrônicos, entendo que a sentença primeva deve ser reformada, pelos motivos que passo a demonstrar. Extrai-se dos autos que, na noite do dia 14/05/2017, os ora apelantes integravam a guarnição policial pertencente ao Batalhão ROTAM e realizavam patrulhamento no Bairro Morro das Pedras, localizado na região oeste desta Capital. Segundo o apelante, Cb PM Maia, comandante da guarnição naquela ocasião, os fatos ocorreram da seguinte forma: [...] eu trabalhei na ROTAM há vinte e cinco anos e, infelizmente a gente é vítimas de pessoas assim. O Aglomerado em feriados, ou dias como era lá, dia das mães, não é local propício para gente entrar porque o pessoal faz uso de bebida alcoólica, faz uso de droga e fica todo mundo exaltado. Então qualquer coisa vira um alvoroço. Essa ocorrência aí, foi o seguinte: a gente estava passando de viatura dentro do morro e esse rapaz avistou a gente, voltou na contramão e dispensou um negócio, uma sacola. Então imediatamente nós descemos da viatura e começamos a procurar. Ele tinha subido e entrado num beco. Aí um rapaz chegou para gente e falou “vocês estão procurando o rapaz, ele entrou naquele beco ali. Acho que ele ia entrar na casa de uma menina, mais lá tá fechado, o beco é sem saída, se vocês forem lá vão trombar com ele”. E a gente foi, e ele veio com a moto e queria passar por cima dos militares. Eu encostei num canto, o Vitor no outro, nós seguramos as mãos dele e ele caiu. Ele começou a gritar, não sei se ele havia feito uso de drogas e álcool, ele começou a gritar e infelizmente é assim, no aglomerado eles gritam e a população vem em cima da polícia e eles tentam arrebatar de todo jeito. Em dias normais é mais tranquilo, mais feriados e finais de semana é complicado entrar na favela. Então, o que a gente fez, abordamos, imobilizamos, colocamos a algema nele e fomos para a companhia que fica a um quarteirão e meio. Então, jamais dava para fazer alguma coisa errada, porque saímos dali e fomos direto para a Companhia [...] ele caiu no momento da abordagem. Eles não colocam o capacete direito, então eu acho que na hora que ele caiu a queixeira do capacete subiu e machucou o nariz dele. Em momento algum teve agressão [...] o pessoal desceu para frente da companhia, fez uma bagunça. Eu até chamei a ROTAM Comando no dia, mas ela estava longe. Aí depois nós levamos ele para a UPA próxima dali, na Raja só que ela estava muito cheia e nós fomos para a Upa Centro-Sul e depois fomos para a delegacia, só não lembro onde foi que a gente redigiu o REDS [...]. (interrogatório em juízo – evento 3, vídeo10) Na mesma esteira foi a versão apresentada pelo outro apelante, Sd PM Yuri, bem como pelos demais integrantes daquela guarnição – Cb PM Thiago Marques Pereira e Sd PM Vitor Costa Santos. Cumpre salientar também que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que, em dado momento, ao se depararam com um indivíduo na condução de uma motocicleta, este, ao perceber a equipe policial, “dispensou ou deixou cair” algum objeto e retornou na contramão da via. Da mesma forma, são unânimes em dizer que o objeto dispensado pelo referido cidadão se tratava de drogas e arma de fogo e que tal fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 motivou a perseguição pela guarnição policial e a posterior abordagem do ofendido, Jorge Nunes. Corrobora os argumentos trazidos pelos militares o Boletim de ocorrência n. 2017.11722860, o qual comprova a apreensão de 01 (um) revólver, cartuchos e 11 (onze) microtubos contendo substância análoga a cocaína (evento 2, IPM3, págs. 13/21). O mesmo documento informa que o ofendido tentou evadir da abordagem e foi impedido pelos policiais; que, na tentativa de fuga, sofreu queda junto com a motocicleta; que estava com ânimo alterado e que apresentou resistência ativa durante a ação policial. Em contraposição, o ofendido, Jorge Nunes, apresentou versão diversa dos fatos, senão vejamos: [...] eu estava em casa e meu irmão mais velho não estava em casa e tinha um amigo dele procurando por ele como eu tenho moto e é mais rápido eu vou lá embaixo chamar ele e eu desci só que por ironia do destino eu passei por uma rua que eu não costumo passar e chegando nessa rua eu vi que tinha um carro parado eu não vi que tinha policiais abordando ele e eu tentei passar ele. Como lá é muito estreita a rua, eu tentei passar nesse gretinha. Como os policiais estavam fardados, com aquele outro estilo de farda escura e lá é muito escuro, quando eu passei, aí eles me abordaram e pediram para eu descer da moto, e eu falei com eles “ô senhor não tem como eu descer porque eu estou entre dois carros, tem como eu arredar para frente, eu não estou armado”. Aí, quando eu falei isso eles estavam muito nervosos, talvez pelo ocorrido, eu não sei. Aí, eles conseguiram puxar a moto comigo e eu consegui desembarcar da moto. Aí como eu sei dos meus direitos, eu comecei a dialogar porque eu sei que se eu conversar sem desrespeitar eu posso dialogar algo com ele e eu fui tentar perguntar para eles porque vocês estão me abordando dessa forma não tem necessidade de fazer isso, o serviço seus é me proteger, proteger a minha vida e não fazer isso que vocês estão fazendo. Naquela quentura toda, eles pediram para eu abri a perna com chutes e tentaram acertar minhas partes genitais com chutes e conseguiram acertar do lado [...] eu estava tentando argumentar e eu vi uma mão vindo de trás e era um soco, meu nariz começou a sangrar muito de sair plaquetas de sangue e eu continuei falando, “não faz isso, não faz isso, seu serviço está errado, você está trabalhando errado” e eu comecei a gritar [...] Perguntado se alguém presenciou as agressões respondeu que não sei, provavelmente sim porque foi próximo a uma igreja mais tem muita gente que não quer se envolver. Perguntado se a sua moto foi jogada no chão, respondeu que, não sabe que ficou sabendo que eles bateram a moto no muro para simular um acidente e quando meu irmão foi lá no Detran buscar ela não tinha nenhum dano ela só estava sem a chave [...] Registra-se que, em fase inquisitorial, o próprio ofendido confirmou que o Cb PM Maia justificou a ação policial naquela oportunidade, sob o argumento de “que tinha sido abordado, pois um motociclista havia abandonado uma arma de fogo e droga em via pública após visualizarem os policiais e tomado fuga na moto, sendo que a moto do manifestante estava com as mesmas características da moto que havia fugido” (evento 2 – PEÇASIPM3, págs. 07/08). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No entanto, verifica-se que o exame de corpo de delito realizado no dia seguinte após os fatos, apesar de confirmar a existência de lesões no ofendido, não se mostra compatível com as diversas agressões por ele narradas. Em outras palavras, as supostas agressões – socos e chutes com coturno – que foram relatadas pelo ofendido se apresentam desproporcionais às lesões indicadas no referido laudo, o qual atestou a existência de “edema e equimose do dorso nasal e escoriações em placa de 1,0 cm localizada na face lateral direita da região frontal. O testemunho da médica que realizou o atendimento do ofendido na Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul na data dos fatos robustece a inconsistência entre a versão apresentada pelo ofendido e o referido exame pericial. A Dra. Thayssa Michele da Costa esclareceu em juízo que, in verbis: [...] na época eu dava plantão na Upa Centro-Sul e sendo cirurgiã-geral era de praxe atender todos os tipos de ocorrência antes de levar para a delegacia [...] essa assinatura é minha eu atendi esse caso no dia 14/05 às 21:55h. [...] eu coloquei que ele tem trinta e três anos e foi trazido pela polícia para averiguação médica como é de praxe até chegar na delegacia. Sendo assim ele apresentou sangramento no nariz, se você tiver pressão alta pode ter ruptura de vaso sanguíneo e pode ter sangramento espontâneo, não precisa necessariamente ser de uma contusão [...] ele não apresentava ferimentos corto contusos, ou seja, ele não precisava ali naquele momento da minha postura como cirurgiã-geral para dar um ponto, nem curativo. Alta após medicação, é porque provavelmente eu passei alguma medicação para dor [...] a minha detecção nesse caso aqui foi só esse nariz sangrando e pelo que eu vejo aqui e por todos os atendimentos que eu faço [...] eu coloco no prontuário, [...] e até mesmo oriento os pacientes a ter uma avaliação de um médico legista. Mas pelo que eu coloquei aqui dessa avaliação, o paciente era cooperativo, [...] e não tinha nenhuma lesão a não ser epistaxe, e eu não posso alegar que ele foi realmente contundido, ou às vezes teve uma pressão alta. [...] se tivesse que me perguntar se teve uma agressão, eu por parte de alguém, eu pego o prontuário. [...] eu coloquei que havia um sangramento nasal, mas eu não posso alegar que isso foi um trauma direto, pois isso não cabe a mim, mas ao laudo de um legista. [...] Perguntada como é feito o atendimento dos pacientes levados pela polícia, respondeu que, a gente que é da cirurgia atende todos os tipos de agressão e a gente dá prioridade para o pessoal da polícia porque a gente não sabe o nível de agressividade ou se a pessoa está etilizada e já teve casos de eu ter que ir lá fora na viatura porque o paciente chega querendo agredir a equipe médica. Então eu pergunto o que aconteceu, [...] eu coloco de forma parcial do jeito que está. E também relato se o paciente é agressivo, se teve luta corporal, mas da forma que está escrito aí, e eu de fato não lembrava, é porque foi uma coisa muito tranquila, foi praxe antes de ir para a delegacia, [...] Então ele chegou lá com epistaxe, mas não precisava fazer nada além de medicar para dor e, com certeza no dia eu perguntei o que foi, e ele não me apresentou nada que chamasse a minha atenção [...] se ele tivesse sofrido eu pediria para avaliar e teria relatado e eu constaria ter feito exame físico e colocaria “paciente apresenta equimose que seria um roxo ou um hematoma” [...] Isso é muito sério perante o Conselho Médico [...] como a minha é a primeira avaliação, é a necessidade ou não de fazer um procedimento médico, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 se ele me relatou: olha eu levei muito soco na cara e na cabeça, eu vou lá na cabeça e faço o exame, se ele não tem nenhuma ferida corto contusa, nenhum hematoma, eu não vejo sinal de agressão física, então não tem, se tivesse eu teria colocado no prontuário (evento 3, vídeo6). Do referido testemunho, conclui-se que, caso a Dra. Thayssa houvesse constatado elementos ou indícios de agressão no ofendido naquela data, teria registrado o fato no prontuário médico ou mesmo o encaminhado a exame pelo médico legista – ou, pelo menos, teria sugerido o referido exame–, o que não ocorreu no caso em tela. No mesmo contexto, observa-se que as testemunhas de acusação, José Maria dos Santos, Sônia Aparecida dos Santos e Yuri Fernando da Silva, afirmaram em juízo que não presenciaram qualquer agressão por parte dos policiais militares em desfavor do ofendido, Jorge Nunes. A última testemunha, inclusive, salientou, em seu depoimento em juízo, que Jorge não apresentava sangramento, tampouco estava machucado. Ao meu entendimento, a incongruência entre os fatos narrados na exordial acusatória e o caderno probatório também se apresenta na versão apresentada por Clésio Nunes, irmão do ofendido, que foi inquirido em juízo na qualidade de informante. Da prova testemunhal colhida, verifica-se que somente Clésio afirmou ter visto Jorge ser agredido, tendo afirmado que viu os policiais dentro do “batalhão de polícia dando soco no meu irmão, na barriga do meu irmão”. Entretanto, verifica-se que o próprio ofendido afirmou em juízo não ter sido agredido dentro da Unidade Policial. Da mesma forma, há contradição nos referidos depoimentos em relação aos danos na motocicleta conduzida pelo ofendido no dia dos fatos. De um lado, Clésio afirmou que, quando foi buscar a motocicleta que foi apreendida, ela estava danificada (com o retrovisor quebrado, arranhada...) e que teria ouvido dizer que os policiais teriam batido a moto contra o muro a fim de simular uma queda. Lado outro, o próprio ofendido asseverou que a moto não apresentava dano algum quando foi retirada do pátio do Detran e que apenas estava sem a chave. Cumpre ainda registrar que vi e revi os vídeos da atuação policial que foram trazidos pelo ofendido. Todavia, entendo que o conteúdo ali trazido não evidencia a existência de excesso ou irregularidade na ação policial. Por essas razões, concluo que o caderno probatório se apresenta contraditório e insuficiente, não se mostrando apto a sustentar um decreto condenatório. Não restou demonstrado, de forma indubitável, que os apelantes agiram com excesso ou ilegalidade na abordagem e prisão do ofendido, tampouco que as lesões atestadas no exame de corpo delito acostado ao evento 2, PEÇASIPM3, págs. 09/10 foram resultado de agressão por parte dos apelantes na mesma ocasião. Como se sabe, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas robustas e inequívocas, e, havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, é uníssono o entendimento jurisprudencial: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016) APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CPM. USO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A falta de prova cabal, firme e segura, acerca da participação do acusado no fato típico imputado, impõe-se a absolvição com base no artigo 439, letra e, do Código de Processo Penal Militar, porquanto deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Apelo conhecido e não provido, por decisão unânime. (STM - AP: 00001031520137010201 RJ, Relator: Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 15/05/2015 Vol: Veículo: DJE) Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver Weidman Tadeu de Araújo Maia e Yuri Salim Lima Salomão, nos termos da alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente. DES. JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator